Tribunal: STF
Processo: HC 253992
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo Costa Nobre impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. DECURSO DE TEMPO COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS FÁTICO-PROCESSUAIS. COMPORTAMENTO DESLEAL DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante foi reconhecida em decisão definitiva proferida no Habeas Corpus n. 871.212/MG, de modo que não se conhece do pedido. 



    2. A duração da prisão preventiva do agravante é compatível com a complexidade da ação penal, que tem por objeto diversos crimes, imputados variamente a dezenove corréus, com distintos defensores. 



    3. As informações prestadas pelo Juízo de primeira instância revelam que a sentida demora no andamento do processo deve-se, em boa medida, ao comportamento desleal da defesa, e não às alegadas dificuldades na obtenção de cópias dos arquivos eletrônicos produzidos durante a investigação. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 954.250 AgRg – ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Nesses termos, a decisão agravada constatou que a duração do processo penal em curso na primeira instância não excedeu o tempo considerado aceitável, tendo em vista a extrema complexidade do caso e o número de réus, representados por distintos defensores. 



    Além disso, a decisão fez consignar que, em larga medida, a demora na marcha processual pode ser atribuída ao comportamento da defesa, segundo se infere das informações prestadas pelo Juízo de primeira instância. 



    Em suas razões recursais, a defesa refuta a assertiva de que os defensores do agravante poderiam ser considerados corresponsáveis pelo retardamento da marcha processual, o qual derivaria de falhas na gestão do acervo probatório por parte dos órgãos incumbidos da persecução penal. 



    Ao reexaminar as informações prestadas pela Magistrada que preside o processo no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que as razões deduzidas no agravo regimental não merecem prosperar. 



    Com efeito, mesmo que possa ter havido alguma dificuldade no compartilhamento dos arquivos eletrônicos produzidos durante a investigação, permanece válida conclusão de que, a par da complexidade do feito, os contratempos do processo devem ser reconduzidos, fundamentalmente, ao comportamento dos defensores.



    [...]



    Note-se que, embora se alegue que a demora no andamento do processo seria o resultado da dificuldade do Poder Judiciário em administrar a prova documental eletrônica, as informações do Juízo de primeiro grau demonstram, como visto, que a defesa somente manifestou-se sobre essa questão muito depois de decorrido o prazo previsto para a obtenção das cópias. 



    Dessa forma, conclui-se que as alegações deduzidas no agravo regimental são insuficientes para determinar a revisão da decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Por fim, é preciso salientar que o agravante teria pago vantagem indevida a desembargador federal para a obtenção de decisão favorável em habeas corpus, o que resultou em sua efetiva liberdade. 



    Assim, é extremamente grave o risco cautelar que se busca contrapor com a imposição da prisão preventiva, cuja proporcionalidade deve considerar, portanto, a intensidade do perigo que a liberdade do agravante representa para a coletividade. (grifei)



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente